Tribunal: TJDFT
Processo: 0724003-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCIMAR PAES LANDIM NEGREIROS contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pela agravante contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., parte agravada, indeferiu pedido para que a Instituição Financeira observe o limite de 30% da margem consignável, considerando também as dívidas contraídas perante outros agentes financeiros. Em suas razões recursais a agravante alega que o d. Magistrado a quo teria interpretado de forma equivocada a determinação constante do Acordão exequendo. Pede que o cumprimento se dê nos estritos termos do dispositivo, que apresenta a seguinte dicção: “não efetuar descontos na conta-salário da Autora sempre que a soma dos valores consignados com os descontos em conta ultrapassar trinta por cento (30%) dos rendimentos integrais da Autora, abatidos os descontos compulsórios”. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do novo Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/2015, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nessas condições, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. No presente caso, o MM. Juízo a quo acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença postulado pela agravante, proferindo a seguinte decisão: “Cuida-se de cumprimento de sentença em que o BRB apresentou impugnação. Intimado a apresentar impugnação, o BRB a apresentou no Id. 66992944. Reputa estar cumprindo a determinação do acórdão ora executado. Intimada a se manifestar, a parte credora ratificou, no Id. 67018420, que o BRB deve observar o limite de margem consignável de 30%, nos quais se abrangem os consignados e os descontos em conta corrente. É a exposição. DECIDO. No dispositivo do acórdão, que ora se cumpre, foi determinado ao BRB que não proceda a descontos sempre que a soma dos valores consignados com os descontos em conta ultrapassar trinta por cento dos rendimentos integrais da autora, abatidos os descontos compulsórios, excetuado apenas o desconto em parcela única do empréstimo de antecipação de décimo terceiro, confira-se: ‘Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e condenar o Réu a não efetuar descontos na conta-salário da Autora sempre que a soma dos valores consignados com os descontos em conta ultrapassar trinta por cento (30%) dos rendimentos integrais da Autora, abatidos os descontos compulsórios, excetuado apenas o desconto em parcela única do empréstimo feito a título de antecipação do décimo-terceiro salário.’ Pois bem. Conforme já assinalado na decisão de Id. 65556276, tenho que a determinação constante do acórdão se destina ao réu e estabelece limites a serem observados por este, a partir de suas relações contratuais com o credor. Por isso, não vislumbro existência de violação ao acórdão, sob pena de não observância aos parâmetros do dispositivo do acórdão em evidência. Os contracheques de Id. 65514673 e 66894181 demonstram a harmonia dos descontos atacados com os limites fixados no acórdão, que no entendimento do juízo se refere à relação exequente x executado. Nesse contexto, ressalta-se, ainda, que o executado foi cauteloso ao proceder aos descontos em conta, observou o limite de 30% do que efetivamente foi depositado ao exequente. Dessa forma, a margem de desconto considerada pelo executado é menor do que a autorizada pelo acórdão, qual seja: ‘(30%) dos rendimentos integrais da Autora, abatidos os descontos compulsórios, excetuado apenas o desconto em parcela única do empréstimo feito a título de antecipação do décimo-terceiro salário’. Assim, tendo em vista que os contracheques apresentados pelo exequente não demonstram a incidência de desconto consignado pelo executado, consideram-se adequados, à luz do título, os descontos perpetrados pelo executado. Nesses termos, ACOLHO a IMPUGNAÇÃO do BRB para declarar cumprida a obrigação. Em face da sucumbência, condeno o requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais deste cumprimento de sentença no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Fica suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida. Arquivem-se os autos. No presente recurso, a Agravante alega que o MM. Juiz a quo teria interpretado o v. Acordão equivocadamente, alegando que “o agravado vem debitando 30% na conta corrente e as demais instituições descontam 30% na folha de pagamento, restando ao agravante apenas 40% de sua remuneração bruta”. Em que pese a realidade descrita, de fato, o Acórdão exequendo não avaliou a questão levando em conta os demais contratos eventualmente consignados em folha de pagamento, firmados pela Agravante com outras Instituições Financeiras. Sobreleva o fato de que os contratos consignados em folha de pagamento são regulados pelo órgão pagador que, ordinariamente, promove os ajustes necessários para garantir o respeito aos limites previstos na norma de regência para descontos voluntários. Trata-se de relação complexa, firmada entre órgão pagador, instituição financeira e servidor. A tutela concedida em juízo, como regra, não deve interferir no cumprimento de tais contratos, apenas se busca coibir práticas abusivas por parte de instituições financeiras responsáveis por gerir a conta-salário do servidor, que se servem de tal vantagem para bloquear valores e saldar seu próprio crédito. Referida tutela não pretende refletir sobre os demais contratos consignados em folha. Nessa linha de raciocínio, também não é possível impor ao Agravado que observe contratos diversos dos quais não tem qualquer ingerência. O que se impõe ao agravado é que limite a prática de descontar compulsoriamente valores da conta salário, burlando o fato de já não mais dispor da margem consignável, que ordinariamente regulada pelo órgão pagador. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e mantenho a decisão agravada. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 20 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator